Tribunal: STF
Processo: ARE 1573835
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-11-03
Data de publicação: 2025-11-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL APOSENTADA NO CARGO DE PROFESSOR. PRETENSÃO DE IMPLEMENTAÇÃO E PAGAMENTO DAS DIFERENÇAS SALARIAIS COM BASE NO PISO NACIONAL DO MAGISTÉRIO, BEM COMO DE SUSPENSÃO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INCIDENTE SOBRE OS SEUS PROVENTOS. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA POR CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEITADA. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA EM CASO DE DÉFICIT ATUARIAL. INCIDÊNCIA SOBRE A PARCELA DOS PROVENTOS QUE SUPERE O SALÁRIO MÍNIMO. ART. 149, § 1º-A, DA CF/88. INSTITUIÇÃO DO TRIBUTO COM A LEI MUNICIPAL Nº 1.013/2022. DÉFICIT ATUARIAL COMPROVADO. POSSIBILIDADE. OBSERVÂNCIA DO PRINCÍPIO DA ANTERIORIDADE NONAGESIMAL. COBRANÇA DEVIDA APENAS A PARTIR DE OUTUBRO DE 2022. SERVIDORA QUE FAZ JUS À DEVOLUÇÃO SIMPLES DOS VALORES DECORRENTES DE RETENÇÃO REFERENTE À CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DESDE SUA INCIDÊNCIA NOS SEUS VENCIMENTOS ATÉ 08 DE OUTUBRO DE 2022. PRETENSÃO DE IMPLEMENTAÇÃO E PAGAMENTO DAS DIFERENÇAS SALARIAIS COM BASE NO PISO NACIONAL DO MAGISTÉRIO IMPROCEDENTE. LEI FEDERAL Nº 11.738/2008 QUE NÃO DETÉM INCIDÊNCIA AUTOMÁTICA EM TODA A CARREIRA. SERVIDORA QUE RECEBE PROVENTOS ACIMA DO PISO SALARIAL. REAJUSTE INDEVIDO. TEMA 911 DO STJ. APELOS NÃO PROVIDOS. DETERMINAÇÃO DE OFÍCIO DA INCIDÊNCIA DOS ENUNCIADOS Nº 09, 13, 18 E 24, DA SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO DESTE TRIBUNAL, E QUE OS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBÊNCIAS SEJAM FIXADOS QUANDO DA LIQUIDAÇÃO DO JULGADO.



    1.Sustenta a parte autora/apelante a nulidade da sentença, porquanto teve o seu direito de defesa cerceado, por não ter sido oportunizado prazo para réplica e pela ausência de prova pericial. No entanto, conforme se observa dos autos, a autora apresentou réplica a contestação (id 34421275), sendo, assim, descabida a sua alegação. Além disso, o indeferimento de perícia, por si só, não enseja cerceamento de defesa, pois é dado ao magistrado, destinatário final das provas, em face do princípio da livre admissibilidade da prova consagrado no art. 130 do CPC, a prerrogativa de determinar ou não a produção probatória, podendo considerá-la desnecessária para solução da lide, como na hipótese, por entender tratar-se de matéria unicamente de direito.



    2.Quanto ao mérito, o cerne da presente controvérsia consiste em saber se a autora, servidora pública municipal aposentada no cargo de professora, tem direito à atualização do piso salarial do magistério no percentual de 33,24% (trinta e três vírgula vinte e quatro por cento), bem como à suspensão da contribuição extraordinária sobre a sua aposentadoria, diante da suposta ausência de legislação. Pois bem.



    3.Sabe-se que com a reforma da previdência, promovida pela Emenda Constitucional nº 103/2019, foi previsto constitucionalmente o sistema de alíquotas progressivas e a possibilidade de, em caso de déficit atuarial, a contribuição ordinária dos aposentados e pensionistas incidir sobre o valor que supere o salário mínimo. Neste cenário, o art. 149, §1º, da CF/88 autoriza que os Municípios instituam diretamente, por meio de lei, a contribuição para custeio do regime previdenciário próprio dos seus servidores, com previsão de que poderá ser cobrada a contribuição também dos inativos, inclusive com base no valor dos respectivos proventos.



    4.De outra parte, o art. 149, §1º-A, da Constituição Federal, com a redação dada pela emenda Constitucional nº 103/2019, prevê a possibilidade de incidência das alíquotas sobre o valor que superar um salário mínimo quando houver déficit atuarial. Por sua vez, o §1º-B, do referido artigo prevê que: “Demonstrada a insuficiência da medida prevista no § 1º-A para equacionar o déficit atuarial, é facultada a instituição de contribuição extraordinária, no âmbito da União, dos servidores públicos ativos, dos aposentados e dos pensionistas”. Estabelece, também, o §1º-C que: “A contribuição extraordinária de que trata o § 1º-B deverá ser instituída simultaneamente com outras medidas para equacionamento do déficit e vigorará por período determinado, contado da data de sua instituição”.



    5.Desta forma, em consonância com a Emenda Constitucional nº 103/2019, o Município de São José da Coroa Grande editou as Leis Municipais nºs 979/2020 e 1013/2022, autorizando a cobrança de alíquotas extraordinárias em caso de déficit atuarial, estando, pois, tal exação, respaldada pela CF/88.



    6.Quanto a esta questão, é pertinente registrar que o Supremo Tribunal Federal, quando do julgamento do recurso que deu origem ao Tema nº 933, fixou as seguintes teses, cuja observância é obrigatória, na forma do art. 927, inc. III, do CPC:I. A ausência de estudo atuarial específico e prévio à edição de lei que aumente a contribuição previdenciária dos servidores públicos não implica vício de inconstitucionalidade, mas mera irregularidade que pode ser sanada pela demonstração do déficit financeiro ou atuarial que justificava a medida.II. A majoração da alíquota da contribuição previdenciária do servidor público para 13,25% não afronta os princípios da razoabilidade e da vedação ao confisco.



    7.Na hipótese, a Lei Municipal nº 979/2020 não previu a incidência de contribuição ordinária extensível aos inativos com vencimento acima de um salário mínimo, apenas manteve a alíquota de 14% para os servidores municipais. Ou seja, a referida norma não trouxe disposição expressa para a cobrança da contribuição previdenciária dos aposentados que percebiam valor interior ao teto do Regime Geral de Previdência Social, devendo, portanto, permanecer a regra do §18 do art. 40 da Constituição Federal.



    8.No entanto, com o advento da Lei Municipal nº 1013/2022, restou possível a cobrança da contribuição dos inativos que percebem vencimentos acima do teto do RGPS. Em caso de déficit atuarial, a citada norma estabeleceu que incidirá 14% (quatorze por cento) sobre o valor dos proventos de aposentadorias ou pensões que superem o salário mínimo federal vigente. Em sendo assim, não há o que se modificar na sentença neste ponto, na medida em que só a partir da publicação da Lei Municipal nº 1013/2022, em 08 de julho de 2022, respeitando-se, contudo, o princípio da noventena, tornou-se possível a cobrança, devendo ser devolvidos os valores descontados a partir da sua incidência até 08 de outubro de 2022.



    9.Quanto à existência de efetivo déficit atuarial, verifica-se que o mesmo restou provado nos autos, uma vez que o Relatório de Avaliação Atuarial acostado pela CORPREV (id 34421265), apurou um déficit no valor de R$ 165.485.084,15 em 2022, o que corrobora a necessidade da contribuição extraordinária prevista no art. 54, § 2º, da Lei nº 1013/2022. Portanto, evidenciado o déficit atuarial e diante da solidariedade em que se fundamenta a previdência social, cabe também ao servidor inativo o pagamento de sua contribuição sob pena de restar esvaziado o próprio sistema que o beneficia.



    10.Quanto ao pedido de atualização do piso salarial do magistério no percentual de 33,24% (trinta e três vírgula vinte e quatro por cento), em que o Juízo a quo julgou improcedente o pedido, também não há o que reformar, vejamos. O piso salarial profissional nacional foi instituído em todo território nacional a partir da Lei Federal nº 11.738/2008.



    11.Na hipótese em foco, pretende a autora o reajuste do piso nacional no percentual de 33,24%, reajuste que foi feito do ano 2021 para o ano de 2022 pelo Governo Federal. No entanto, as suas fichas financeiras demonstram que esta percebe além do piso estabelecido para o período pleiteado, não fazendo jus ao referido aumento.



    12.Impende registrar ainda que em recente decisão o Superior Tribunal de Justiça, em sede de Recurso Repetitivo firmou a seguinte tese (Tema 911): A Lei nº. 11.738/2008, em seu art. 2º, § 1º, ordena que o vencimento inicial das carreiras do magistério público da educação básica deve corresponder ao piso salarial profissional nacional, sendo vedada a fixação do vencimento básico em valor inferior, não havendo determinação de incidência automática em toda a carreira e reflexo imediato sobre as demais vantagens e gratificações, o que somente ocorrerá se estas determinações estiverem previstas nas legislações locais.



    13.Em outras palavras, não há determinação expressa de que haja incidência automática do reajuste em toda a carreira, de modo a ensejar o reajuste requerido pela autora, até porque a mesma recebe proventos superior ao Piso Nacional, como se constata das fichas financeiras por ela acostado à inicial. Portanto, não merece reparos a sentença ao julgar improcedente o pedido de reajuste pleiteado.



    14.Por outro lado, quanto aos consectários legais, por ser matéria de ordem pública, verifica-se que a sentença deve ser adequada a fim de que seja observado os Enunciados nºs 09, 13, 18 e 24, aprovados pela da Seção de Direito Público deste TJPE.



    15.Por fim, no que se refere aos honorários advocatícios sucumbenciais, também se verifica a necessidade de adequação, a fim de que estes sejam fixados apenas na fase de liquidação, por se tratar a hipótese de sentença ilíquida, nos termos do art. 85, §4º, II, do CPC.



    16.Apelos não providos, determinando-se, de ofício, a incidência dos Enunciados Administrativos nº 09, 13, 18 e 24, da Seção de Direito Público deste Tribunal para fins de consectários legais, bem como que os honorários advocatícios sucumbências sejam fixados quando da liquidação do julgado, mantendo-se a sentença nos seus demais termos.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 149, §1º e §1º - A , da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, segundo as quais: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/03/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 09/10/2020)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 3 de novembro de 2025.



Ministro EDSON FACHIN



Presidente



Documento assinado digitalmente